Tribunal: TJES
Processo: 5000921-60.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-60.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FLORENTINO MARCOS MENEGUSSI
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS APÓS ENCERRAMENTO FORMAL DE CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE TERMO DE ENCERRAMENTO E SALDO ZERADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE DÍVIDA JÁ NEGOCIADA. ABERTURA DE SEGUNDA CONTA SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória proposta por consumidor que alegou cobranças indevidas relativas a contas correntes inativas.

O autor afirmou que, em 2021, celebrou acordo para quitação de débitos relacionados à conta nº 18.323-7, tendo formalizado termo de encerramento da conta em 24/06/2021. Apesar disso, a instituição financeira continuou realizando cobranças de tarifas e encargos bancários, inclusive com incidência de juros sobre suposta diferença do valor negociado.

Sustentou, ainda, que o banco teria aberto segunda conta corrente (nº 39.902-7) sem sua solicitação, situação que ocasionou bloqueio de crédito e constrangimentos financeiros.

A sentença declarou encerradas as contas correntes, reconheceu a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

O banco recorreu sustentando a legalidade das cobranças, a existência de obrigações pendentes e a inexistência de dano moral indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

se é legítima a cobrança de tarifas e encargos bancários após o encerramento formal da conta corrente;

se houve falha na prestação do serviço bancário diante da manutenção indevida de cobranças e abertura de conta sem solicitação do consumidor;

se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que, após negociação destinada à quitação de saldo devedor, foi formalizado Termo de Encerramento da Conta nº 18.323-7 em 24/06/2021, ocasião em que a conta passou a apresentar saldo zerado, conforme extratos bancários.

Não obstante, a instituição financeira continuou realizando cobranças de tarifas e encargos bancários, inclusive com incidência de juros sobre suposta dívida anterior, situação que se revela indevida diante da inexistência de contraprestação de serviços após o encerramento da conta.

Além disso, o banco não comprovou que a conta nº 39.902-7 tenha sido aberta mediante solicitação do consumidor, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, verifica-se que o consumidor permaneceu, por longo período, sendo cobrado por valores indevidos decorrentes de falha reiterada na prestação do serviço bancário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não sendo hipótese de revisão em sede recursal, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos, determinou o encerramento das contas e condenou o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A cobrança de tarifas e encargos bancários após a solicitação de encerramento formal de conta corrente configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento da inexistência do débito, o encerramento das contas bancárias, bem como indenização por danos morais quando demonstrados os transtornos decorrentes da manutenção indevida da relação bancária.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, V e X

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único

Código de Processo Civil, art. 373

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJSP, Apelação Cível nº 1024556-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2024.

TJMG, Apelação Cível nº 5027483-81.2018.8.13.0702, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 06/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Florentino Marcos Menegussi propôs ação declaratória em face do Banco do Brasil alegando cobranças indevidas em contas correntes inativas e não solicitadas. O autor relata que, em 2021, realizou um acordo de aproximadamente R$ 2.500,00 para quitar débitos de taxas de manutenção de uma conta jurídica inativa (nº 18.323-7) e requereu formalmente o seu encerramento. No entanto, o banco manteve a conta aberta e passou a cobrar a "diferença" do valor negociado acrescida de juros, totalizando atualmente mais de R$ 16.800,00, além de ter aberto uma segunda conta (nº 39.902-7) sem o seu consentimento. Tais falhas resultaram no bloqueio de suas linhas de crédito e contas pessoais, causando-lhe frustração e constrangimentos públicos.

Juridicamente, a petição inicial sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifas em contas sem movimentação por mais de seis meses, fundamentando-se em normas do BACEN e da FEBRABAN, além de invocar a Teoria do Desvio Produtivo pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de solução administrativa. O autor pleiteia, em sede de tutela de urgência, a cessação da incidência de juros e o desbloqueio de seu crédito. No mérito, requer a declaração de inexistência dos débitos, o encerramento definitivo das contas, a repetição do indébito em dobro do valor pago no acordo de 2021 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para:

declarar encerrada a conta n°. 18.323-7 - Agência 3312-X, desde 24.06.2021 (data da assinatura do termo de encerramento; e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a partir de tal marco. Juros e correção monetária desde a data do desembolso.

declarar encerrada a conta n°. 39.902-7 - Agência 3312-X, desde 24.06.2021 (data da assinatura do termo de encerramento; e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Juros e correção monetária desde a data do desembolso.

condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor sobre o qual deverá incidir juros a partir da citação até o arbitramento, oportunidade em que incidirá também correção monetária, consoante Súmula 362 do STJ.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I do CPC.

O
Banco do Brasil S/A
interpôs este
Recurso Inominado
visando a reforma da sentença que declarou o encerramento de suas contas correntes (nº 18.323-7 e nº 39.902-7) em 24/06/2021, condenando-o à restituição em dobro de valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Preliminarmente, a instituição pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o banco sustenta a legalidade das cobranças, argumentando que o encerramento da conta é condicionado à manutenção de fundos para liquidar obrigações pendentes e que o autor possuía débitos de pacotes de serviços, cartões e uso de limite especial, além de pendências ligadas a renegociações com "abatimento negocial". A recorrente defende a inexistência de falha no serviço e de má-fé, alegando exercício regular de direito e a ausência de dano moral indenizável por tratar-se de mero aborrecimento, requerendo a improcedência total da ação ou a redução do
quantum
indenizatório para evitar enriquecimento sem causa.

Em sede de contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção integral da sentença no Id. nº 17984761.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista
(Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça)
, de modo que
cabe ao recorrente a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, incorrendo, assim, em cobrança indevida e falha na prestação do serviço, conforme corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante:

Fixadas tais premissas, extrai-se dos autos que, após negociação voltada à quitação de saldo devedor em aberto, restou formalizado, em 24.06.2021, “Termo de Encerramento de Conta”, o qual pôs fim à relação contratual havida entre as partes em decorrência da conta corrente n° 18.323-7, Agência 3312-X
(id 66761788)
, sendo possível inferir dos extratos carreados ao
id 66761788
que, a partir de tal marco, a conta apresentava saldo zerado.

A despeito disso, as provas coligidas aos autos evidenciam que a instituição financeira continuou a efetuar cobranças por suposta utilização dos serviços bancários relacionados à conta inativa; e a incidir juros sobre suposto saldo de dívida anterior, o que se revela indevido, notadamente por que o Termo de Encerramento deixa claro, sem ressalvas, a liquidação de todas as operações vinculadas à conta em voga.

Logo, é certo que a cobrança de quaisquer valores após o encerramento formal da conta corrente mostra-se descabida diante da ausência de contraprestação; ou seja, ao impior valores ao consumidor, estaria a instituição financeira exigindo o pagamento por serviços não prestados.

Neste sentido:

*Declaratória com pedido de danos morais – Conta corrente formalmente encerrada - Negativação da autora em cadastros de inadimplentes por dívida de cheque especial relativa à manutenção da cobrança de tarifas bancárias, após a formal solicitação de encerramento da conta corrente – Responsabilidade objetiva do Banco réu (art. 927 do CPC)–
Teoria do risco da atividade – Provas coligidas demonstrando ter a autora solicitado formalmente o encerramento da conta corrente, sendo irregular a manutenção da cobrança de tarifas bancárias relativa à conta encerrada – Débito negativado inexigível
- Ilícita negativação da autora em cadastros de inadimplentes - Danos morais - Súmula 227 do STJ - Prova do dano moral que se demonstra com o fato ilícito - Damnum in re ipsa – Valor da indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)- Juros moratórios dos danos morais da citação (art. 405 do CC)– Honorários advocatícios fixados em observância aos critérios do art . 85, § 2º, do CPC, não comportando modificação - Recurso negado. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024556-50.2023.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA - CONTA CORRENTE INATIVA - COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE
- BOA-FÉ OBJETIVA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO.
As instituições bancárias não podem cobrar tarifas e encargos de conta inativa, sob pena de figurar flagrante violação ao princípio da lealdade que deve nortear toda relação consumerista, o qual é corolário da boa-fé objetiva. É abusiva a exigência de tarifas e encargos bancários em conta encerrada ou inativa, porquanto o banco realiza a cobrança sem a efetiva contraprestação do serviço.
A baixa da inscrição negativa lastreada em cobrança de valores supostamente devidos a título de tarifas e encargos de conta encerrada ou inativa, bem como a declaração de inexistência do respectivo débito são medidas de rigor . O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já pacificou entendimento no sentido de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo. (TJ-MG - AC: 50274838120188130702, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/07/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2023)

Portanto, provada formalização de acordo com posterior encerramento formal da conta, tem-se por ilegal a cobrança de quaisquer encargos em momento posterior.

Em relação à conta nº 39.902-7 - Agência 3312-X, não tendo o banco demandado se desincumbido de provar a solicitação de abertura por parte do requerente, de rigor seu encerramento, mediante devolução, na forma do art. 42 do CDC, de todos os valores cobrados.

Quanto ao dano moral, este decorre dos próprios fatos verificados, os quais, por si só, implicaram em significativos transtornos à parte requerida que, durante anos, deparou-se com a falha reiterada por parte do requerido, com relevantes reflexos em seu cotidiano.

Com efeito, restou caracterizada cobrança indevida em desfavor do consumidor, que continuou sendo demandado por tarifas e encargos bancários mesmo após a formalização do encerramento da conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforme se verifica nos documentos de ID nº 17984752 e 17984750.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, bem como a determinação de
cancelamento da conta bancária não solicitada e da conta cujo encerramento foi formalmente requerido pelo consumidor
, providências necessárias para cessar a irregularidade.

Destarte, diante da falha na prestação do serviço e dos transtornos financeiros e psicológicos suportados pelo consumidor, conclui-se que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, restando configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao dano moral, este decorre das próprias circunstâncias do caso concreto, uma vez que o consumidor permaneceu, por longo período, sendo cobrado por valores indevidos, decorrentes de falha reiterada na prestação do serviço bancário, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e acarreta abalo relevante à esfera jurídica do indivíduo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)